Tribunal: TJES
Processo: 5012196-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NELSON VIEIRA DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Não comprovada a suspensão do fornecimento de energia nem de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5012196-36.2021.8.08.0048

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

Nelson Vieira dos Santos Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela recorrida
“[...]para declarar inexistente o débito apurado relativo ao termo de inspeção denominado TOI e ainda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)[...]”.
(ID. 8621372)

Nas suas razões recursais a apelante sustenta basicamente que
“[...](i) o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente; (ii) foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros; (iii) houve aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor; e (iv) o artigo 130 da Resolução 414/10 da ANEEL, autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita[...]”
. Além disso, aduz que o caso vertente não denota ocorrência de dano moral indenizável e a verba indenizatória fixada pelo juízo se revela excessiva.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 8621382).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela recorrida
“[...]para declarar inexistente o débito apurado relativo ao termo de inspeção denominado TOI e ainda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)[...]”.
(ID. 8621372)

A
concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, o autor da ação não esteve presente quando da inspeção que apurou as supostas irregularidades alegadas pela apelante e nem no momento der substituição do medidor, conforme se depreende do TOI nº 3476176 (ID. 8621357, fl. 01) e de Comunicação de Substituição de Medidor (ID. 8621357, fl. 02), sendo certo que
deles consta marcado a opção “cliente ausente”.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Quanto ao dano moral, todavia, conforme ressaltado na sentença impugnada, não houve comprovação de suspensão do fornecimento de energia nem a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, pelo que tenho por indevida a condenação da demandada, ora recorrente, no pagamento de indenização a tal título.

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao apelo, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.